Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704133-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO ANDRADE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para anexar aos autos a declaração de hipossuficiência. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 21 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito